Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. VÍNCULO DE PARENTESCO. ART. 1694 DO CÓDIGO CIVIL. CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. 27 ANOS. PAI, IDOSO, 84 ANOS. PLENA CAPACIDADE LABORATIVA. EXONERAÇÃO. HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de exoneração de alimentos, a qual julgou o pedido inicial parcialmente procedente para reduzir a verba alimentar fixada. O autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 46.632,00). 1.1. O apelante requer o provimento do presente recurso, a fim de lhe seja concedida a exoneração de alimentos. Pede, subsidiariamente, a minoração dos honorários para o percentual de 1,5 do salário mínimo.
2. A controvérsia dos autos está centrada em apreciar a manutenção da obrigação do genitor em pagar alimentos ao seu filho após o implemento da maioridade civil. 2.1. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, mediante a Súmula 358, assentou entendimento de que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez encontrar-se “sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 2.2. Desta feita, a maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a afastar do genitor a obrigação de prestar alimentos. 2.3. Isso porque, a obrigação antes fundamentada no poder familiar (art. 1.634, CC), com o advento da maioridade do filho passa a decorrer do vínculo de parentesco (art. 1.694, CC). 2.4. Assim, considerando que alimentos são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, § 1o, que “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Logo, a fim de identificar a obrigação do encargo alimentar, deve ser avaliado o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.
3. Assim, sobrevindo a maioridade do filho, matriculado em curso superior, a jurisprudência abalizada assentou entendimento no sentido que a obrigação alimentícia deve perdurar 1) até que o alimentando complete 24 anos, desde que não sobrevir antes 2) a conclusão do curso superior ou mesmo 3) o seu ingresso no mercado de trabalho.
4. No caso em análise, verifica-se que o apelante, embora esteja matriculado em curso superior, concluiu um outro (curso superior) recentemente. 4.1. Ao demais, o mesmo se encontra com 27 anos de idade (nascimento em 07-09-1997), enquanto o alimentante, idoso, tem 84 anos de idade (nascimento em 14-08-1940). 4.2. Com efeito, trata-se de filho saudável, sem restrição física ou mental; com formação superior. Além disso, as despesas relatadas pelo réu não são essenciais, a exemplo da inclusão de gastos e diarista, academia e outros.
5. Na hipótese do filho que atingiu a maioridade, tem-se que a obrigação alimentar não mais se baseia no poder familiar, mas decorre do vínculo de parentesco, situação que requer a demonstração de circunstância que justifique a continuidade da prestação alimentar ou da impossibilidade do filho prover seu próprio sustento, uma vez que atingida a maioridade, a presunção de necessidade dos alimentos passa a ser relativa. 5.1. Com efeito, é encargo do alimentando a produção desse ônus probatório. 5.2. Precedente: "Para que o filho maior continue recebendo o encargo alimentar do genitor, é imprescindível a prova da necessidade, sendo ônus do alimentando produzir tal prova." 07019352920238070011, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 4/7/2024).
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do provimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 46.632,00) no que tange à proporção rateada entre as partes, observadas às disposições concernentes à gratuidade da justiça.
7. Recurso provido.